Tribunal: TJPA
Processo: 0804052-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804052-82.2018.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: JOAO ALVARO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0804052-82.2018.814.0301

APELANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: JOAO ALVARO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, n
ão obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito.

1.1. Questões controversas, especialmente relativas a própria dinâmica do acidente.

1.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela autora, ora apelante, em sua peça de inaugural.

2.
Recurso de Apelação Conhecido e Provido para
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada,
além de determinar a remessa do feito ao Juízo de Origem para regular composição com a reinauguração da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes
.
É como voto,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
080
4052-82.2018.814.0301

APELANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: JOAO ALVARO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferida nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
intentada por si em face de
JOAO ALVARO DA SILVA
.

Em sua inicial, narrou a empresa recorrente que, em
conformidade com o contrato de seguro que possui com a segurada
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
, pagou a importância de R$ 20.216,10 (vinte mil, duzentos e dezesseis reais e dez centavos), no dia 04/11/2016, em razão de acidente automobilístico que teria sido causado pelo réu, salientando que, com a quitação, a Requerente subrogou-se em todos os direitos e ações de sua segurada, do valor que despendeu, devendo o mencionado montante retornar ao seu patrimônio, corrigidos monetariamente, desde o seu devido desembolso, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O requerido apresentou contestação (ID 7176182).

Sobreveio sentença com julgamento antecipado do mérito (ID 7176194), oportunidade em que o juízo primevo julgou totalmente improcedente os pedidos autorais,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa

Inconformada, a autora
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7176196
).

Alega, preliminarmente, que a sentença teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 345 e 355 do CPC, julgando antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa, pleiteando,
assim, o provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença vergastada e reaberta a fase instrutória permitindo ao autor, a produção das provas requisitadas na exordial.

No mérito, alega que o apelado em sua contestação não conseguiu demonstrar que não foi o culpado pelo acidente, pois a acostou aos autos Boletim de Ocorrência de relato exclusivo do Sr. Elias dos Santos Cunha, condutor do veículo causador do acidente, propriedade do Apelado, cujas alegações seriam inverossímeis.

Pleiteia que a sentença de primeira instância, seja reformada, a fim de que seja reconhecida a reponsabilidade do recorrido pelo sinistro, e consequente obrigação na reparação dos danos causados no veículo indicado, segurado pela empresa Apelante.

Em contrarrazões (ID 7176206), o apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 7279751), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 7480763.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar no mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerida/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante que a sentença vergastada teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e 355 e segs. do CPC, ao julgar antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível, desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
O direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Somado a isso, de acordo com os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o
juiz
é o

destinatário
das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção,
in

verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de
destinatário
, o
juiz
possui a função de determinar as
provas
necessárias ao
julgamento
do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o

pronto
julgamento
da lide.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente do mérito da demanda, não se manifestando acerca do pedido de produção de provas, especialmente de ordem testemunhal e até pericial, requeridas pelas partes, com indicação, inclusive, de rol de testemunhas, entendendo pela improcedência da demanda.

O
ra, pelo que se depreende dos autos, a parte apelante, em sua peça inaugural, protestou expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, especialmente testemunhal, a fim de elucidar de forma inconteste a dinâmica do acidente que ensejou em danos materiais no veículo da segurada.

Nessa senda, tem-se que, a
o protestar pela produção de provas, a parte deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
, deixando de intimar as partes para produzir provas que entendessem necessárias.

Ademais, não se pode afirmar que trata-se de matéria exclusivamente de direito, posto que, diversos pontos se mostraram controvertidos, especialmente aqueles relativos a culpa pelo sinistro ocorrido.

Nesse contexto, tendo a parte apelante protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

A respeito desta matéria, impõe-se aqui registrar os magistérios de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY ao comentarem o art. 400 do CPC (Código de Processo Civil Comentado, pág. 667, ed. Revista dos Tribunais, 11ª edição),
in verbis
:

“
Julgamento antecipado
. É nula a sentença que decide antecipadamente a lide apesar do requerimento tempestivo de produção de provas necessárias em audiência (RTFR 150/201).”

Sobre a temática
sub judice
, os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Hipótese em que o feito foi julgado sem a produção da prova testemunhal expressamente requerida pela parte autora. Prova oral que se mostra indispensável para verificação da efetiva ocorrência dos danos morais
. Desconstituição da sentença, de ofício, para realização da prova testemunhal requerida pela parte demandante. Preliminar acolhida. APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70045500725, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/03/2012)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTES. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Inviável o reconhecimento da improcedência do pedido em face da ausência de comprovação, uma vez que se trata de questão de direito material e, também, pelo fato de que a autora postulou a produção de prova oral expressamente, em mais de uma oportunidade, impondo-se, com isso, a desconstituição da sentença, com o fito de se evitar eventual cerceamento de defesa.
Apelo provido, em parte. Sentença desconstituída. (Apelação Cível Nº 70035595255, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/02/2012)”.

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO PROFERIDO SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA EM SEDE DE DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO RETIDO PROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO
. (Apelação Cível Nº 70040537938, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Desa. Mylene Maria Michel, Julgado em 22/11/2011)

(Grifos nossos)

A propósito, por ocasião do julgamento do Resp nº 91651/SP, da Colenda 3ª Turma do STJ, sendo Relator o eminente Min. Nilson Naves, foi o v. aresto assim ementado:

“CERCEAMENTO DE DEFESA. HIPÓTESE EM QUE HAVIA MATÉRIA DE FATO A SER ESCLARECIDA, JUSTIFICANDO-SE A PRETENSÃO DE PRODUZIR PROVA”.

Dessa forma, em face do acima exposto, firmo entendimento de que deve ser oportunizada a realização da prova oral requerida, sob pena de ser cerceada a sua defesa.

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VIAMÃO. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA EM CLASSE ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1) Na espécie, foi requerida expressamente a designação de perícia técnica e de audiência para oitiva de testemunhas, o que restou indeferido pelo magistrado sentenciante, sob o argumento de que se trata de matéria de direito, fl. 131. 2.
Não obstante seja o julgador o destinatário das provas, a teor do artigo 370 do CPC, constitui aviltamento aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, erigidos pelo disposto no artigo 5º, LIV e LV, da CRFB/88, o indeferimento de provas oportunamente requeridas, para que, ao depois, em julgamento antecipado da lide, se decida contrariamente à Parte que protestou por sua produção, sob o fundamento da ausência de prova do fato que se pretendia comprovar por meio da prova denegada. 4. Impositiva a desconstituição da sentença e reabertura da instrução processual na Origem.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Recurso Cível Nº 71007299373, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 23/05/2018)

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
Incabível o julgamento antecipado da lide se o reconvinte requereu a produção de prova oral, especialmente levando em conta que existem nos autos questões fáticas que merecem ser esclarecidas. Cerceamento de defesa caracterizado. Agravo retido provido. Sentença desconstituída
. Prejudicado o exame da apelação. (Apelação Cível Nº 70074289406, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 14/09/2017)

(Grifos nossos)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A QUESTÃO PRELIMINAR
, anulando a sentença ora guerreada, além de determinar a remessa do feito ao Juízo de Origem para regular composição com a reinauguração da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/02/2022